Tribunal: TJPA
Processo: 0019568-64.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019568-64.2007.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO CONHECIDAS. RECURSO RECEBIDO COM EFEITO MODIFICATIVO. ALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO ATACADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I-

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento da Pesquisa e pelo Município de Belém, em face de acórdão de minha relatoria, por dita obscuridade e omissão em julgado;

II-

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição,
corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material
;

III-

In casu
, há de fato contradição e omissão no julgado;

IV-

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em nome de Marisa de Carvalho, resta claro que este requer a condenação unicamente em relação a SESMA e, portanto, ao Município de Belém. Porquanto, como não existiu manifestação do ministério público em relação ao contrato de trabalho temporário existente entre a FADESP e a autora, não há como condenar esta a efetuar o pagamento dos valores referentes ao FGTS
;

V-

É possível a contratação de temporários pela administração pública, desde que sejam contratados para atender necessidade especial e de excepcional interesse público. Nesse sentido, os entes federados foram autorizados a criar norma regulamentadora para a contratação dos servidores temporários
;

VI-

A Lei Municipal n.º
7.453/1989, autoriza a contratação de temporários pelo período máximo de 02 (dois) anos.
In casu
, a embargada foi contratada por período não superior ao autorizado em Lei reguladora, em conformidade com o artigo 37, IX da CF;

VII-

Recursos conhecidos e providos,
reformando o acórdão guerreado nos termos da fundamentação
.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP e o MUNICÍPIO DE BELÉM

em face de acórdão (id 5588050) de minha relatoria, que deu parcial provimento aos recursos de apelação (id 2585362), ementado da seguinte forma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento de saldo de salário e FGTS aos contratos irregulares, o que ocorreu, in casu, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Decreto nº 20.910/32. Uniformização do entendimento no Recurso Extraordinário nº 596478/RR. II- As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente dacontratação temporária. III- Inversão do ônus de sucumbência, ficando os requeridos isentos do pagamento de custas (alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Honorários advocatícios fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais). IV- À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, reconhecendo o direito ao pagamento do FGTS; todavia, limitando a sua cobrança aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.”

Inconformados com a decisão, os apelados opuseram embargos de declaração.

Em suas razões, a FADESP alega que há obscuridade no julgado, vez que o apelante/ embargado pugnou tão somente pelos valores correspondentes ao saldo do FGTS em relação à SESMA. Por fim, requer o aclaramento dos termos do acórdão para que seja excluída a condenação em relação à FADESP. (id 4944204).

Em suas razões o Município de Belém alega que há omissão no julgado quanto ao período laborado pela Sra. Marisa de Carvalho na municipalidade. Diz que o período laborado foi de 18 meses e 12 dias (19.06.2003 a 31.12.2004), logo dentro do prazo legal de 02 (dois) anos
estabelecido pelo § 2º, do art. 13, da Lei Municipal nº 7.453/1989
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Posto isso, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Alegam os embargantes que há no acórdão atacado obscuridade e omissão.

Segundo a FADESP, o apelante/embargado pugnou pela condenação unicamente em relação à SESMA.

A municipalidade, alega que o contrato de trabalho existente entre as partes foi regular, vez que cumpriu os termos do
§ 2º, do art. 13, da Lei Municipal nº 7.453/1989.

Compulsando os autos, verifica-se que há de fato obscuridade e omissão no julgado.

DO RECURSO DA FADESP

Ao analisar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em nome de Marisa de Carvalho, resta claro que este requer a condenação unicamente em relação a SESMA e, portanto, ao Município de Belém.

Vejamos os termos do pedido:

“(...)
Em face de tudo exposto, no aguardo do julgamento da Apelação, o Ministério Público solicita que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença de Primeiro Grau,
e julgar PARCIALEMNTE PROCEDENTE a ação, no sentido de deferir tão somente o deposito do FGTS, referente ao contrato de temporário firmado com a SESMA, não atingido pela prescrição quinquenal
. (...)”

Diante disso, resta claro que a ação deveria ter sido julgada unicamente em relação apenas uma das partes, tendo em vista que não se trata de matéria de reexame necessário.

Porquanto, como não existiu manifestação do ministério público em relação ao contrato de trabalho temporário existente entre a FADESP e a autora, não há como condenar esta a efetuar o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Para fins de esclarecimento, faz-se necessário ainda, indicar que o contrato existente entre a FADESP e a Autora/embargada, se deu em período regular, qual seja de 01.06.2001 a 18.06.2003 perfazendo um total de 02 (dois) anos, e 17 (dezessete) dias. Em que pese ultrapassar 17 dias, não entendo como período que levaria à nulidade contratual, vez que esta só se configura com diversas renovações contratuais que extrapolam o período máximo estabelecido em Lei, o que não se encontra nos autos.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Quanto à alegação de omissão do Município de Belém entendo que precede o argumento.

É evidente através dos documentos acostados na inicial e dos próprios fatos aduzidos pela autora que o contrato de trabalho temporário firmado entre a municipalidade e a Sra. Maria de Carvalho perdurou de 19.06.2003 a 31.12.2004, perfazendo um total de 18 meses e 12 dias.

Sobre a matéria a Constituição Federal em seu artigo 37 definiu o seguinte,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(grifei).

Assim, como se observa é possível a contratação de temporários pela administração pública, desde que estes sejam contratados para atender necessidade especial e de excepcional interesse público.

Nesse sentido, os entes federados foram autorizados a criar norma regulamentadora para a contratação dos servidores temporários.

No caso do Município de Belém, foi formulada a Lei Municipal n.º
7.453/1989, a qual define em seu artigo 13, §2º o seguinte:

Art. 13- Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art.
37
,
IX
, da
Constituição Federal
, nos casos de:

(...)

§ 2º
-
A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.

Porquanto, como se verifica, tendo em vista que a autora/embargada prestou serviço à municipalidade por período não superior a 02 (dois) anos, esta não faz jus a percepção do saldo do FGTS, vez que o contrato se deu dentro do período autorizado em Lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
, reformando o acórdão guerreado nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022